Tribunal: TJES
Processo: 5042841-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042841-48.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO VINICIUS MACHADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP C/C LEI MARIA DA PENHA). IDONEIDADE INTIMIDATÓRIA DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE TEMOR EFETIVO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA COMO PROVA SUFICIENTE. DESCONTROLE EMOCIONAL QUE NÃO AFASTA DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (CP, art. 147,
caput
, c/c Lei nº 11.340/06). O pedido recursal visa à absolvição por insuficiência probatória e ausência de seriedade das ameaças, sustentando que as expressões não foram dirigidas diretamente à vítima, mas à sua genitora, além de alegar que teriam sido proferidas em momento de descontrole emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ameaça dirigida à genitora da vítima, e posteriormente por ela comunicada à ofendida, configura o delito do art. 147 do CP; (ii) estabelecer se o alegado descontrole emocional do réu afasta o dolo ou a tipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada estabelece que o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima, bastando que a ação seja apta a produzir intimidação (STJ, AgRg-AREsp 2.384.726; HC 437.730/DF).

4.
A comunicação indireta da ameaça não descaracteriza o tipo penal, desde que a mensagem intimidatória chegue à vítima e seja apta a gerar temor, o que ocorreu segundo os relatos firmes da vítima e de sua genitora.

5.
O depoimento da genitora da vítima é firme ao relatar que o réu afirmou que ‘colocaria fogo na casa’ e ‘acabaria com Lívia’, o que revela inequívoco
animus
intimidatório em tom exaltado, reforçando a materialidade e autoria.

6.
O abalo psicológico relatado pela vítima — que chorou intensamente ao saber das ameaças e pediu medidas protetivas — confirma a seriedade objetiva da conduta e sua aptidão para gerar temor.

7.
O alegado descontrole emocional do agente não exclui o dolo nem a imputabilidade, conforme o art. 28, I, do Código Penal, e a jurisprudência dos tribunais.

8.
O pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da uníssona orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 28, I; Lei 11.340/2006; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/10/2024; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 12/04/2024; TJSP, ACr 1501035-76.2022.8.26.0477, Rel. Des. Rodrigues Torres, Julg. 17/11/2025; TJRS, ACr 5003599-05.2023.8.21.0159, Rel. Des. Rogerio Gesta Leal, Julg. 20/02/2025; TJDF, Rec 07014.46-60.2021.8.07.0011, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Julg. 17/10/2024; TJES, APCr 0005163-46.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Publ. 02/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAIO VINÍCIUS MACHADO DA SILVA
, inconformado com r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (ID 16374947).

A denúncia (ID 16374371), narrou que:

“
(
...
) o denunciado Kaio Vin
í
cius Machado da Silva é ex-convivente da vítima, Lívia de Oliveira
Vieira, e no dia 20/02/2023, aproximadamente às 13h00min, na residência da ofendida, localizada no bairro
Santo Antônio, em Vitória/ES, praticou o crime de Ameaça em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, dirigiu-se até a residência da
ofendida portanto arma de fogo, local em que se encontrava tão somente a genitora desta, apresentando
um comportamento agressivo e sem qualquer motivo aparente, de maneira livre e consciente, ameaçou a
vítima de lhe causar mal injusto e grave, ao asseverar para sua genitora que “voltaria para matar declarante
que iria explodir a sua casa”(fls. 10 e 80 Id nº 35610111), deixando-a temerosa por sua vida”
.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 147,

caput,

do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões recursais,

a defesa almeja a absolvição do réu sob a alegação de insuficiência probatória, bem como na ausência de seriedade quanto à ameaça.

Para tanto, sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da genitora da vítima, Ilza de Oliveira Vieira, na medida em que a testemunha “confirmou a denúncia no ato da sua oitiva na audiência de instrução e julgamento. Disse que encontrou com sua filha na rua, e que o apelante disse que explodiria a casa. Afirmou que a vítima não estava em casa, e que a ameaça se deu sem a presença dela”.

Nessa perspectiva, entende que a ausência de comunicação direta entre o apelante e a vítima constitui óbice intransponível para a configuração do crime de ameaça, já que “as expressões atribuídas ao apelante não foram dirigidas à ofendida, mas sim proferidas na presença exclusiva de sua genitora”. Sendo tal circunstância confirmada pela vítima, em juízo, no momento em que “confirmou que o recorrente não a ameaçou diretamente, mas sim através de sua genitora. Disse, na ocasião, que não possuía interesse na condenação do apelante, e que no dia dos fatos ele não portava qualquer líquido inflamável e que teria dito em estado de nervosismo”.

Além disso, sustenta a defesa que “as circunstâncias fáticas demonstram inequivocamente que as expressões proferidas pelo apelante não continham a seriedade necessária para configurar o crime de ameaça. O próprio contexto em que os fatos ocorreram - momento de nervosismo e alteração emocional decorrente do término do relacionamento - evidencia que se tratava de mero desabafo emocional, destituído do
animus
específico exigido pelo tipo penal”.

Pois bem. Quanto ao crime de ameaça, cabe salientar que, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...]
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave
, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Na hipótese em comento, a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado nº 50368309 e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (ID 16374367).

No tocante à autoria do crime, esta emerge com clareza a partir do depoimento da vítima, Lívia de Oliveira Vieira que, em juízo, sob o manto do contraditório, “confirmou que não presenciou diretamente a ameaça, pois estava fora da residência no momento dos fatos.
Contudo, relatou que soube do ocorrido por meio da genitora e que chorou muito na ocasião, demonstrando que o fato lhe gerou constrangimento
”.

No ponto, especificamente em relação ao depoimento da genitora da vítima, Ilza de Oliveira Vieira, esta foi incisiva ao narrar que o acusado “proferiu ameaças, afirmando que ‘colocaria fogo na casa’ e ‘acabaria com Lívia’, fato este que comprova o
animus
intimidatório do agente e o receio provocado na vítima, elemento essencial para a configuração do tipo penal. Confira-se:

“(...). A testemunha Ilza de Oliveira Vieira relatou que o acusado esteve em sua residência à procura da vítima. Não a encontrando, proferiu ameaças, afirmando que ‘colocaria fogo na casa’ e ‘acabaria com Lívia’, em tom exaltado e com comportamento alterado. Afirmou que comunicou imediatamente o ocorrido à filha, a qual ficou muito abalada emocionalmente, chorando intensamente e acreditou que a ameaça poderia ser efetivada, tendo o acusado procurado pela vítima em uma segundo ocasião, após os fatos narrados na denúncia.(...).”.

Ou seja, ao contrário do alegado pela defesa, o relato da genitora não se encontra isolado, mas sim perfeitamente corroborado pela efetiva reação de temor e abalo psicológico da vítima.

Isso porque, conforme consta na manifestação ministerial, “a gravidade da conduta do apelante ultrapassa a mera alteração verbal, revelando inequívoco desprezo pela integridade psíquica da vítima. As expressões proferidas de que ‘colocaria fogo na casa’ e ‘acabaria com Lívia’ são objetivamente idôneas a gerar fundado temor, sobretudo porque proferidas em tom exaltado, na residência da genitora da ofendida, em contexto de acentuado desequilíbrio emocional e histórico de conflitos conjugais.

O abalo psicológico experimentado pela vítima, que chorou copiosamente ao tomar ciência das ameaças, evidencia a seriedade e a capacidade intimidatória da conduta, afastando por completo a tese de atipicidade e confirmando a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal”.

Desse modo, ainda que a Sra. Ilza de Oliveira Vieira fosse considerada meramente informante, a validade material de seu depoimento, quando em consonância com a reação da vítima e o histórico de violência, não pode ser sumariamente descartada com o simplório argumento de parcialidade. O juízo
a quo
, utilizando-se do princípio do livre convencimento motivado, avaliou a coerência e a harmonia das provas em conjunto, concluindo, de maneira acertada, que os fatos narrados pela genitora e o abalo da vítima constituem prova suficiente e segura para o decreto condenatório.

E não é só. Ainda que se considere o possível descontrole emocional do apelante no momento dos fatos, tal situação não se presta como escusa absolutória para afastar o dolo ou a imputabilidade penal, conforme disposto no artigo 28, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o agente deve responder pelos seus atos quando a promessa de mal é proferida de modo grave e idôneo a causar receio.

Nesse sentido:

(...). Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça, a palavra da vítima, quando firme e coerente, é prova suficiente para a condenação, mormente quando não confrontada por outras evidências.
O estado de ira, descontrole emocional ou embriaguez voluntária não exclui o dolo do crime de ameaça nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28 do Código Penal
. O tipo penal do desacato (art. 331 do CP), embora recepcionado pela Constituição Federal, é incompatível com o art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, devendo ser afastado por meio do controle de convencionalidade, o que resulta na absolvição por atipicidade da conduta. A utilização de elementos inerentes ao tipo penal, como a gravidade da ameaça ou o temor causado à vítima, para exasperar a pena-base, configura bis in idem. (TJSP; Apelação Criminal 1501035-76.2022.8.26.0477; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/11/2025; Data de Registro: 17/11/2025). (TJSP; ACr 1501035-76.2022.8.26.0477; Praia Grande; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rodrigues Torres; Julg. 17/11/2025).

(...).
V - Nos termos do art. 28, I e II, do CP, não excluem a imputabilidade penal a emoção (como o descontrole emocional) e a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos
. VI - Pena-base modificada, uma vez que exasperada em patamar superior às frações de 1/6 e 1/8, aceitas pela jurisprudência do STJ (AGRG no HC 730.704/SP e AGRG no AREsp 2.008.350/MG), sem fundamentação específica para tanto. VII - Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorrerá no caso, em que fixado o mais brando dos regimes (aberto). VIII - Concedido ao acusado o benefício da gratuidade da justiça, já que assistido pela Defensoria Pública desde os primórdios do feito, a indicar condição financeira presumidamente frágil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; ACr 5003599-05.2023.8.21.0159; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogerio Gesta Leal; Julg. 20/02/2025; DJERS 21/02/2025).

(...). 4
. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça
. 5. Vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal.
6. Não se exige o real propósito, por parte do agente, de concretizar o que foi prometido; basta que a promessa de mal injusto seja capaz de suscitar ou incutir na vítima temor e insegurança.
7. Embora não seja incomum, nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ocorrência de chantagem na qual o ofensor ameaça se colocar em situação de risco, não há como acolher a referida tese se não há nos autos elementos a corroborá-la e o contexto fático aponta para sentido distinto. 8. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, mas deve ser considerada para fins de estabelecimento do quantum. Valor reduzido. lV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...). (TJDF; Rec 07014.46-60.2021.8.07.0011; 193.5134; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 17/10/2024; Publ. PJe 04/11/2024)

Em arremate, no que concerne à manifestação da vítima em audiência de que não possuía interesse na condenação, tal declaração não possui a força de anular a persecução penal, já que no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o interesse na repressão da violência contra a mulher se sobrepõe, em regra, à vontade individual da ofendida em crimes como o de ameaça, dada a necessidade de coibir o ciclo de violência e proteger o bem jurídico-penal tutelado (a integridade psíquica e a tranquilidade da vítima), conforme o claro mandamento constitucional de proteção à mulher no âmbito familiar.

Neste cenário a ação penal pelo crime de ameaça assume natureza pública incondicionada ou condicionada à representação, cujos requisitos foram devidamente preenchidos, não podendo a retratação ou o desinteresse manifestado posteriormente pela vítima obstar o prosseguimento da ação penal pelo Estado.

Sendo assim, diante da análise detida do acervo probatório, o argumento defensivo de inexistência de provas suficientes para a condenação não encontra amparo fático-jurídico, pois o relato judicial firme da genitora da vítima, corroborado pelos elementos materiais do inquérito (a ameaça proferida, o temor causado na ofendida e o pedido de medidas protetivas de urgência), provam a autoria e a materialidade delitiva do crime de ameaça de forma inequívoca, o que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

Por fim, no tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é sedimentado que a análise da alegada hipossuficiência do condenado deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, momento processual adequado para aferir a real situação financeira do apenado.

Nesse sentido:

(...). O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, podendo ser concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita com o sobrestamento do pagamento pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do código de processo civil. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A posse ou o porte de arma de fogo com numeração suprimida configura o crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, independentemente de o armamento ser de uso permitido, restrito ou proibido. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, baseada em elementos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente, em consonância com a jurisprudência consolidada. O juízo da execução penal é competente para analisar a isenção ou parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC nº 812.573/BA, 6ª turma, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, djen de 2/12/2024; STJ, AGRG no aresp nº 2.366.301/PB, 5ª turma, Rel. Min. Joel ilan paciornik, dje de 6/6/2024. (TJES; APCr 0005163-46.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.